Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-11.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000238-11.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (RECORRIDO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – TESE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MOMENTO DA RESTITUIÇÃO E PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES – VÍCIOS EXISTENTES – RESTITUIÇÃO A PARTIR DA CONTEMPLAÇÃO OU 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos dos artigos 22 e 30, ambos da Lei n.o 11.795/08 a restituição de valores pagos a título de consórcio devem ocorrer a partir da contemplação, abatidas as taxas devidas.

Todavia, em não havendo contemplação, a restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do Grupo.

Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora embargante, a modificação do acórdão, em caráter infringente, para sanar omissão e contradição, uma vez que fixou que a restituição dos valores pagos pelo consorcio deve ocorrer a partir da contemplação, no entanto esta pode não ocorrer de modo que deve fixar, alternativamente, que em caso de não contemplação, a restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do Grupo.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, posto que, nos termos dos artigos 22 e 30, ambos da Lei n.o 11.795/08, a restituição de valores pagos a título de consórcio deve ocorrer a partir da contemplação, abatidas as taxas devidas.

Todavia, em não havendo contemplação, a restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do Grupo, nos termos do artigo 61, da mesma lei.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para fixar que a restituição ocorra a partir da contemplação ou, alternativamente, em não havendo contemplação, em até 60 dias após o encerramento do Grupo, mantido o voto nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021